Tribunal: TJES
Processo: 5007759-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDILEIA BATISTA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: LINDOMAR CAETANO MENDES DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COLISÃO LATERAL. RÉ NÃO GUARDOU ATENÇÃO QUANTO À ABERTURA DA PORTA DO CARRO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007759-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VALDILEIA BATISTA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: LINDOMAR CAETANO MENDES DE SOUZA
RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL POR ABERTURA ABRUPTA DE PORTA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO ART. 49 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Valdileia Batista da Silva Pereira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Lindomar Caetano Mendes de Souza, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

O sinistro ocorreu no bairro da Glória, Vila Velha/ES, quando a recorrente, ao abrir a porta de seu veículo estacionado, causou colisão com o automóvel do recorrido que trafegava pela via.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil da recorrente pela violação ao disposto no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve culpa exclusiva do recorrido pela condução do veículo em velocidade excessiva; (ii) se o valor fixado a título de danos materiais é desproporcional aos danos efetivamente causados; e (iii) se configura litigância de má-fé por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da admissibilidade recursal. O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo e regularmente fundamentado. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

Da responsabilidade civil por acidente de trânsito. A matéria controvertida versa sobre responsabilidade civil subjetiva, fundamentada na teoria da culpa prevista no art. 186 do Código Civil. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração de conduta culposa, nexo de causalidade e dano.

Da dinâmica do acidente e distribuição do ônus probatório. As alegações da recorrente de que o recorrido trafegava em velocidade excessiva não encontram amparo nas provas dos autos. O boletim de ocorrência (ID 41929978) e as fotografias (ID 41929986) corroboram a versão apresentada na inicial, demonstrando que a colisão decorreu da abertura abrupta da porta do veículo da recorrente.

Da violação ao Código de Trânsito Brasileiro. O art. 49 do CTB estabelece obrigação clara ao condutor e passageiros de certificarem-se de que a abertura da porta não constitui perigo para outros usuários da via. A recorrente descumpriu esse dever de cuidado objetivo, caracterizando conduta culposa por negligência e imprudência.

Da jurisprudência sobre abertura de porta de veículo. O Tribunal de Justiça de São Paulo firmou entendimento de que "a abertura inadequada da porta de veículo em direção à via pública, em desacordo com o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza culpa exclusiva do condutor do veículo" (TJSP, Apelação Cível 10114726320238260005, Rel. Des. Léa Duarte, j. 21/10/2024). No mesmo sentido, em sede de recurso inominado, decidiu-se que "o motorista, após estacionar ou parar seu veículo, deve tomar cuidado antes de abrir a porta, visto que, com tal ato, pode vir a atingir diretamente veículo que por ali esteja em movimento, sem tempo hábil para reação que evite a colisão. O dever de cautela, em relação a essa situação, não é do motorista que conduz o veículo regularmente pela via pública" (TJSP, Recurso Inominado Cível 1002232-10.2023.8.26.0180, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 19/04/2024). Tais precedentes reforçam a responsabilidade de quem abre a porta sem as devidas precauções.

Da proporcionalidade dos danos materiais. O valor de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo a quo encontra-se em consonância com os orçamentos apresentados (ID 41929982), correspondendo ao menor valor dentre os três orçamentos acostados aos autos. A extensão dos danos, evidenciada pelas fotografias, justifica o montante arbitrado.

Da alegação de litigância de má-fé. Não restou comprovada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O exercício regular do direito de ação, fundamentado em pretensão plausível e amparada em elementos probatórios consistentes, não configura litigância de má-fé.

Da manutenção da sentença. A decisão recorrida examinou adequadamente as questões fático-jurídicas, aplicando corretamente o direito à espécie. Os fundamentos da sentença mostram-se suficientes e bem fundamentados, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: "A abertura inadequada da porta de veículo em direção à via pública, em desacordo com o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza conduta culposa do condutor, presumindo-se sua responsabilidade pelo acidente, incumbindo-lhe o ônus de comprovar excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima."

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; CC/2002, arts. 186, 927; CTB, art. 49; CPC/2015, arts. 80, 98, 373.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 10114726320238260005, Rel. Des. Léa Duarte, j. 21/10/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1002232-10.2023.8.26.0180, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 19/04/2024; STJ, Súmulas 43 e 54.

É como voto.

Douglas Demoner Figueiredo
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)